Tribunal: TJSP
Processo: 2039369-93.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. vícios construtivos. Inconformismo com o resultado do julgamento. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.